Tribunal: TJSP
Processo: 1143874-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ação de cobrança envolvendo dividendos e juros a título de remuneração sobre capital próprio. Admissibilidade. A própria ré reconheceu o valor devido. Alegação de que o polo ativo não tinha cadastro atualizado. Óbice referido pelo polo passivo não tem consistência, haja vista que não há nos autos qualquer evidência que demonstre a impossibilidade de realização dos respectivos pagamentos. Correção

Ementa:
Ação de cobrança envolvendo dividendos e juros a título de remuneração sobre capital próprio. Admissibilidade. A própria ré reconheceu o valor devido. Alegação de que o polo ativo não tinha cadastro atualizado. Óbice referido pelo polo passivo não tem consistência, haja vista que não há nos autos qualquer evidência que demonstre a impossibilidade de realização dos respectivos pagamentos. Correção monetária devida, a contar da data do vencimento da obrigação. Aplicação da Lei n.o 6.899/1981, observando-se o disposto no art. 205, §3o, da lei no 6.404/76. Correção monetária, ainda, que se trata de mera recomposição da moeda. Retenção de imposto de renda por parte da pessoa jurídica pagadora tem amparo legal. Sucumbência leva em consideração o desfecho da ação. Autora que decaiu de parte mínima de seu pedido, qual seja, apenas em relação ao pedido de afastamento do desconto de IR sobre o valor pleiteado, logo, não há que se falar em sucumbência recíproca. Ré deve arcar integralmente com a verba honorária, além das custas e despesas processuais. Apelo da autora provido em parte. Recurso da ré desprovido.